Tribunal: TJES
Processo: 0024786-14.2017.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-10-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0024786-14.2017.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: RONALDO COSTA LOPES JUNIOR e outros

APELADO: RESGATE TREINAMENTOS LTDA

RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ILEGITIMIDADE
AD CAUSAM
. REJEITADA. ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO. CULPA CONCORRENTE CONFIGURADA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CARACTERIZADA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1. A jurisprudência pátria converge no sentido de que “o proprietário do veículo responde objetiva e solidariamente pelos atos culposos de terceiro que o conduz e que provoca o acidente, pouco importando que o motorista não seja seu empregado ou preposto, ou que o transporte seja gratuito ou oneroso” (STJ, Quarta Turma, AgInt nos EDcl no REsp 1.872.866/PR, rel. Min. Luis Felipe Salomão, julgado em 20/06/2022, DJe de 24/06/2022). À luz da teoria da asserção e com base neste entendimento, afere-se a legitimidade passiva da segunda recorrente.

2. Os veículos destinados a socorro, quando em serviço de urgência, embora não exonerados do dever de cuidado, gozam de prioridade e livre circulação no trânsito,
ex vi
do art. 29, VII, “d”, do CTB.

3. A sentença foi acertada ao considerar a parcela de culpa da ambulância pela colisão, caracterizada pela violação do dever de cautela ao efetuar uma brusca conversão à esquerda, ao mesmo tempo em que reconheceu, lado outro, a parcela de culpa do apelante ao não exercer direção defensiva e compatível com a circunstância, eis que possível a visualização da ambulância com o giroflex e sirene ligados, o que impunha redução da velocidade e atenção redobrada.

4.

Na esteira do entendimento assentado por este Egrégio Tribunal de Justiça, “o reconhecimento da litigância de má-fé prevista no art. 80, incisos I a VII do CPC, pressupõe a comprovação do dolo da parte, caracterizado pela adoção de conduta manifestamente contrária aos princípios da efetividade e da lealdade processual” (TJES, Classe: Embargos de Declaração Ap, 100180020362, Relator: Fabio Clem De Oliveira, Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível , Data de Julgamento: 18/09/2018, Data da Publicação no Diário: 25/09/2018)

5. Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O

Preenchidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

Colhe-se dos autos que no dia 05/08/2017, por volta das 22h45min, a ambulância da apelada fazia o atendimento de uma menor, transportando-a do Hospital Vila Velha para o Hospital Praia da Costa, quando, ao realizar uma manobra de conversão à esquerda, foi atingida na lateral traseira por um veículo que, embora de propriedade da segunda recorrente, era conduzido pelo primeiro apelante.

Em razão dos prejuízos oriundos deste fato, a apelada ajuizou ação visando à reparação por danos morais, materiais e lucros cessantes. Em sua contestação, os apelantes defenderam a ilegitimidade passiva da segunda recorrente, propuseram reconvenção - por meio da qual requereu as mesmas indenizações pleiteadas pela recorrida - e pugnaram pela condenação da apelada à litigância de má-fé.

Conforme relatado, a sentença impugnada reconheceu a culpa concorrente das partes pela colisão. Neste cenário, julgou parcialmente procedente o pleito autoral, condenando os apelantes solidariamente ao pagamento de danos materiais no valor de R$ 13.461,77 (treze mil quatrocentos e sessenta e um reais e setenta e sete centavos), correspondente ao custeio de metade do conserto da ambulância.

A reconvenção também foi julgada parcialmente procedente, tendo o Juízo
a quo
condenado a apelada ao pagamento de danos patrimoniais na quantia de R$ 10.061,00 (dez mil e sessenta e um reais), referente à metade do preço de mercado do veículo dos apelantes - que sofreu perda total -, conforme a “Tabela FIPE”, bem como lucros cessantes no valor de R$ 300,00 (trezentos reais) semanais - devidos desde a data do acidente até o dia em que o primeiro apelante voltou a trabalhar.

Diante disso, os apelantes pretendem, em síntese: (i) desconstituir a condenação imposta à segunda apelante, tendo em vista sua ilegitimidade passiva; (ii) a reforma da sentença para o reconhecimento da culpa exclusiva da apelada; e (iii) a condenação da apelada por litigância de má-fé.

Pois bem.

Às fls. 269/270, o Juízo
a quo
rejeitou a preliminar de ilegitimidade passiva da segunda a apelante, sob a seguinte justificativa:

“A proprietária do veículo que o empresta a terceiro responde solidariamente pelos danos causados por seu uso culposo. A sua culpa configura-se em razão da escolha impertinente da pessoa a conduzir seu carro ou da negligência em permitir que terceiros, sem sua autorização, utilizem o veículo. Se compete a uma das partes a responsabilidade pelos danos narrados na exordial, isso será apurado na análise do mérito após a devida instrução probatória.”

A jurisprudência pátria é assente no sentido de que o proprietário de veículo envolvido em colisão de trânsito responde solidariamente pelos danos causados, conforme demonstram os julgados cujas ementas seguem transcritas:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. CONEXÃO. NATUREZA RELATIVA. DANOS MORAIS. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. INDEFERIMENTO DE PROVA PERICIAL. INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS QUE ENTENDERAM SER SUFICIENTE PROVA DOCUMENTAL JÁ ACOSTADA. REVISÃO. SÚMULA 7/STJ. RESPONSABILIDADE OBJETIVA E SOLIDÁRIA DO PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO. JUROS MORATÓRIOS. CORREÇÃO MONETÁRIA. (...) 3. “Em matéria de acidente automobilístico,
o proprietário do veículo responde objetiva e solidariamente pelos atos culposos de terceiro que o conduz e que provoca o acidente, pouco importando que o motorista não seja seu empregado ou preposto, ou que o transporte seja gratuito ou oneroso
, uma vez que sendo o automóvel um veículo perigoso, o seu mau uso cria a responsabilidade pelos danos causados a terceiros.
Provada a responsabilidade do condutor, o proprietário do veículo fica solidariamente responsável pela reparação do dano
, como criador do risco para os seus semelhantes” (REsp 577902/DF, Rel. Ministro ANTÔNIO DE PÁDUA RIBEIRO, Rel. p/ Acórdão Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 13/06/2006, DJ 28/08/2006, p. 279). Aplicação da Súmula n. 83/STJ. 7. Agravo interno não provido.” (STJ, Quarta Turma, AgInt nos EDcl no REsp 1.872.866/PR, rel. Min. Luis Felipe Salomão, julgado em 20/06/2022, DJe de 24/06/2022)

A partir deste entendimento, depreende-se que a aludida responsabilidade denota a legitimidade passiva da segunda apelante, à luz da teoria da asserção, como corrobora o seguinte julgado:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESSARCIMENTO DE DANOS – SEGURADORA – ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO – INDENIZAÇÃO PAGA À SEGURADA – VEÍCULO ESTACIONADO – DINÂMICA DO ACIDENTE INCONTROVERSA – SOLIDARIEDADE ENTRE PROPRIETÁRIO E CONDUTOR – JURISPRUDÊNCIA PACÍFICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – AÇÃO PROPOSTA SOMENTE EM FACE DO PROPRIETÁRIO REGISTRAL – POSSIBILIDADE – ART. 942, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CÓDIGO CIVIL – INCONTROVÉRSIA EM RELAÇÃO AO VALOR A SER RESSARCIDO – SENTENÇA REFORMADA – PROCEDÊNCIA DO PEDIDO – ÔNUS SUCUMBENCIAIS INVERTIDOS – APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E PROVIDA. 1) Há pacificado entendimento de que
o proprietário de veículo automotor responde solidariamente pelos danos advindos de acidente de trânsito causados pelo condutor, com isso detendo legitimidade para figurar no polo passivo da relação processual, na ação que visa o ressarcimento de danos decorrentes de acidente de trânsito
. 2) Firmou-se a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, com base na chamada teoria da causalidade adequada, no sentido de que o possuidor direto do veículo possui responsabilidade solidária no acidente de trânsito ao permitir que o condutor dirija seu carro, ou seja, o proprietário registral de veículo automotor detém legitimidade para figurar no polo passivo de ação que visa o ressarcimento de danos decorrentes de acidente entre veículos automotores envolvendo o referido bem móvel. (TJES, Apelação Cível 0002954-40.2018.8.08.0050, 4ª Câmara Cível, Relatora: Des. Eliana Junqueira Munhos Ferreira, Data de Julgamento: 31/05/2023)

Amoldando-se a situação dos autos aos julgados destacados, tem-se, pois, a legitimidade da segunda apelante para figurar no polo passivo desta demanda. Assim, foi acertada a decisão proferida pelo Juízo
a quo
neste sentido, razão pela qual deve ser mantida.

Relativamente à configuração da culpa concorrente, não merece retoques a sentença recorrida.

O recurso sob exame impugna o capítulo da sentença referente ao estabelecimento da culpa concorrente das partes pela colisão. Sob este viés, os apelantes defendem a responsabilidade exclusiva da apelada no caso, almejando a reforma da sentença neste ponto.

O MM. Magistrado
a quo
consignou que as partes concorreram culposamente para o evento danoso, conforme se extrai do seguinte trecho da sentença (fl. 365):

“É certo que o acidente objeto desses autos, de acordo com as evidências acima já elencadas, foi provocado pelo comportamento indevido no trânsito de ambos os envolvidos: de urn lado a motorista do veículo que não se atentou a ambulância estar com as luzes (giroflex) ligadas; de outro lado, o motorista da ambulância que efetuou uma manobra de conversäo em local isento de sinalização de trânsito, tendo entrado na avenida principal sem a devida cautela.”

A partir do vídeo que documenta o momento do acidente (mídia juntada à fl. 131) e do Boletim de Acidente de Trânsito (fls. 31/34), é possível atestar que: (i) este ocorreu em uma via com mais de uma pista no mesmo sentido; (i) o veículo conduzido pelo primeiro apelante estava na pista da esquerda; (ii) a ambulância estava na via da direita e, visando adentrar em um retorno localizado à esquerda da via, realizou a conversão.

Sob essa perspectiva, importante acentuar que os veículos destinados a socorro, quando em serviço de urgência, embora não exonerados do dever de cuidado, gozam de prioridade e livre circulação no trânsito,
ex vi
do art. 29, VII, “d”, do CTB:

VII - os veículos destinados a socorro de incêndio e salvamento, os de polícia, os de fiscalização e operação de trânsito e as ambulâncias,
além de prioridade no trânsito, gozam de livre circulação
, estacionamento e parada, quando em serviço de urgência, de policiamento ostensivo ou de preservação da ordem pública, observadas as seguintes disposições:

d) a prioridade de passagem na via e no cruzamento deverá se dar com velocidade reduzida e com os devidos cuidados de segurança, obedecidas as demais normas deste Código;

Assim, a sentença foi acertada ao considerar a parcela de culpa da ambulância pela colisão, caracterizada pela violação do dever de cautela ao efetuar uma brusca conversão à esquerda, ao mesmo tempo em que reconheceu, lado outro, a parcela de culpa do apelante ao não exercer direção defensiva e compatível com a circunstância, eis que possível a visualização da ambulância com o giroflex e sirene ligados, o que impunha redução da velocidade e atenção redobrada.

Nesse sentido, confira-se o disposto no art. 28, do CTB:

Art. 28. O condutor deverá, a todo momento, ter domínio de seu veículo, dirigindo-o com atenção e cuidados indispensáveis à segurança do trânsito.

Ademais, o apelante requer a análise do pedido de condenação da apelada por litigância de má-fé, alegando que esta, ao imputar a ele a ingestão de bebida alcoólica antes de dirigir, teria praticado ato calunioso com o intuito de alterar a verdade dos fatos.

A partir da análise da sentença, verifica-se que este pleito não foi apreciado em primeiro grau de jurisdição, ainda que tenha sido formulado em sede de contestação (fls. 58/121) e mencionado no relatório da sentença.

Tendo em vista a omissão constatada, passo ao julgamento do referido pedido, nos moldes do art. 1.013, § 3º, inciso III, do CPC:

Art. 1.013. A apelação devolverá ao tribunal o conhecimento da matéria impugnada.

§ 3º Se o processo estiver em condições de imediato julgamento, o tribunal deve decidir desde logo o mérito quando:

III - constatar a omissão no exame de um dos pedidos, hipótese em que poderá julgá-lo;

Segundo o art. 79 do CPC, “responde por perdas e danos aquele que litigar de má-fé como autor, réu ou interveniente”. Neste sentido, de acordo com o art. 80 do mesmo diploma normativo, considera-se litigante de má-fé aquele que, dentre outros casos, “alterar a verdade dos fatos”.

Segundo o Boletim de Acidente de Trânsito (fls. 31/34), o primeiro apelante não apresentava sinais de embriaguez, apesar de ter se eximido de realizar o teste do bafômetro.

Tal evidência é suficiente para afastar,
in casu
, a tese de que a ingestão de bebida alcoólica poderia ter tido algum reflexo na culpabilidade pelo acidente, uma vez que as autoridades policiais constataram que todas as habilidades psicomotoras do apelante estavam preservadas.

Todavia, considerando a opção de não se submeter ao teste do bafômetro, não há prova cabal que afaste definitivamente as alegações da apelada a esse respeito. Dessa forma, não se configura o dolo específico de “alterar a verdade dos fatos”, elemento essencial à verificação da litigância de má-fé, conforme sedimentado por este Egrégio Tribunal de Justiça,
in verbis
:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ANULATÓRIA – LEILÃO EXTRAJUDICIAL – DIREITO DE PREFERÊNCIA – ART. 27, § 2º, DA LEI FEDERAL Nº. 9.514/1997 – INAPLICABILIDADE NO CASO CONCRETO – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – AUSÊNCIA DE DOLO – AFASTAMENTO DA CONDENAÇÃO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (...) 2. 1. Na esteira do entendimento assentado por este Egrégio Tribunal de Justiça, “
O reconhecimento da litigância de má-fé prevista no art. 80, incisos I a VII do CPC, pressupõe a comprovação do dolo da parte, caracterizado pela adoção de conduta manifestamente contrária aos princípios da efetividade e da lealdade processual
” (TJES, Classe: Embargos de Declaração Ap, 100180020362, Relator: Fabio Clem De Oliveira, Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível , Data de Julgamento: 18/09/2018, Data da Publicação no Diário: 25/09/2018). (TJES, Apelação Cível 0022934-18.2014.8.08.0048, 1ª Câmara Cível, Relator: Anselmo Laghi Laranja, Data de Julgamento: 19/Feb/2024)

Portanto, ao contrário do que sustentam os apelantes, não é cabível a condenação da apelada por litigância de má-fé.

Ante o exposto,
conheço
do recurso interposto e
nego-lhe provimento
.

Nos termos do art. 85, § 11, do CPC, majoro em 10% (dez por cento) os honorários advocatícios estabelecidos em favor da apelada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.

Manifesto-me por acompanhar, em sua integralidade, o voto exarado pela douta relatoria. Este é o voto.